Tribunal: STF
Processo: Rcl 59478
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 655.283 (Tema 606), do RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como do ARE 1.413.562 (determinação pela Presidência do STF de devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral). Decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que assentado não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria. Não verificada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, em relação ao RE 1.302.501 (Tema 1.150). Inexistência de violação do ARE 1.413.562. Ausência de estrita aderência em relação ao RE 655.283 (Tema 606) que se refere a empregados públicos, ao passo que o caso dos autos cuida de aposentadoria de servidor público, ocupante de cargo público efetivo. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cleuza Aparecida Tavares, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001934-16.2021.8.26.0462, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada no RE 655.283 (Tema 606) e no RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como de descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.413.562.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que a controvérsia diz com a proibição de servidor público municipal aposentado continuar no cargo após alteração no Estatuto do Funcionário Público do Município de Poá que deixou de prever a opção pelo recebimento do benefício previdenciário.



    A reclamante noticia que impetrou mandado de segurança, tendo em vista que, a despeito de ter aposentado em 2017, foi exonerada com respaldo na nova lei promulgada em 2021 (LC nº 9/2021), a configurar a ilegalidade do ato de demissão, ante a aplicação de efeito retroativo da norma.



    Informa que antes da alteração legal o pedido de aposentadoria não era causa de vacância automática do cargo, ficava condicionada à vontade do servidor (art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 3.718/2014).



    Após a concessão da ordem para a reintegração da servidora no cargo, o Município interpôs apelação, em que dado provimento para manter a exoneração, com fundamento em posição antiga da jurisprudência.



    No bojo do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.413.562 foi determinada pelo STF a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme a situação.



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a seu turno, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que o acórdão local estava em consonância com o julgamento de mérito do Tema 1150 do STF. Mantido o entendimento em sede de agravo interno.



    3. Alega a reclamante que a decisão reclamada não adotou integralmente o que foi decidido por esta Suprema Corte no Tema 1150, em que ressalvada a necessidade de previsão legal de vacância do cargo na lei municipal, o que não ocorreu na espécie. Destaca, ainda, que a aposentadoria se deu pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ausente regime próprio de previdência para os servidores públicos municipais.



    4. Sustenta que, nos termos da lei municipal anterior, a aposentadoria somente constituiria hipótese de vacância do cargo público se o servidor optasse pela exoneração, o que não ocorreu no caso em exame. 



    Argumenta, nesse contexto, que o art. 37, § 14, da Constituição - que estabelece que a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição - não se aplica para as aposentadorias concedidas até a entrada em vigor do art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019 (13.11.2019), como na hipótese vertente, a configurar a ilegalidade de sua exoneração.



    5. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para declarar a nulidade da exoneração e determinar sua reintegração ao cargo. 



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    8. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 655.283 (Tema 606) e no RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como no descumprimento da decisão proferida pela Presidência desta Casa no ARE 1.413.562.



    10. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 655.283-RG (Tema 606), fixou a tese de que: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    Colho da ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido . 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos.” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021



    11. A seu turno, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.302.501-RG (Tema 1.150), fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Dessa forma, se estabelecida na legislação do ente federativo que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois da aposentadoria, ainda que pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de burla ao concurso público. Destacado, ainda, que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.



    Reproduzo a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2021).



    12. Para compreensão da controvérsia, anoto que, na origem, a reclamante impetrou mandado de segurança, tendo sido concedida a ordem para sua reintegração ao cargo público, ao fundamento de que na redação original do art. 68, § 1º, da Lei Municipal nº 3718/2014, vigente à época em que a reclamante se aposentou (4.11.2017), a aposentadoria somente constituiria hipótese de vacância do cargo público se o servidor optasse pela exoneração, o que não ocorreu na hipótese vertente.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sessão de julgamento de 23.9.2021, deu provimento à apelação do Município de Poá, tendo em vista que a atual legislação do ente federado dispõe que a aposentadoria voluntária cessa o vínculo com a Administração Pública e configura hipótese de vacância do cargo público, ausente direito adquirido a regime jurídico pelo servidor, em atividade ou aposentado. Afastou, ademais, a aplicação do Tema 606 à hipótese por não se tratar de emprego público e sim de cargo público.



    Interposto recurso extraordinário, foi inadmitido, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Os autos então vieram ao Supremo Tribunal Federal que, ao exame do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.413.562, em relação ao qual também se alega o descumprimento, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção da sistemática da repercussão geral, conforme a situação do Tema 1.150.



    Em nova análise do processo, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento do mérito exarado pela Suprema Corte no RE 1.302.501 (Tema 1.150). 



    Mantido o entendimento em sede de agravo interno, do qual reproduzo, na fração de interesse (decisão reclamada):



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    - A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.302.501/PR TEMA 1150/STF. -



    - Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1150/STF ao caso em análise. Manutenção da decisão.



    Trata-se de agravo interposto (fls. 1/15 Incidente 50001) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, b, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria decidida no acórdão, em conformidade com o leading case RE n. 1.302.501/PR. 



    Alegou a agravante, em síntese, que não seria aplicável ao caso concreto o Tema 1150/STF, mas sim o 606/STF, pois a aposentadoria teria sido concedida em 04/11/2017, antes da alteração do estatuto do servidor municipal. Aduziu que estaria previsto na lei local o direito de continuar no cargo após a aposentadoria. 



    É o relatório.



    O recurso não merece provimento. 



    Ressalte-se que a aplicação do Tema 1150/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 1236/1237. 



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, Inciso I, b do Código de Processo Civil, que a decisão agravada considerou estar o v. Acórdão da Turma Julgadora convergente ao decidido no RE nº 1.302.501/PR (Tema 1150/STF), DJe de 25.08.21, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à tese aplicada - verbis: 



    De início cabe afastar a aplicação ao presente caso da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal no julgamento do Tema nº 606 da repercussão geral, tendo em vista ser concernente às situações envolvendo empregados públicos e, na hipótese em epígrafe, o emprego público inicialmente exercido pela recorrida foi transformado em cargo público pela LM nº 3.718/14. 



    (...) 



    Frise-se, para adequado deslinde do feito, que o pedido de aposentadoria foi deferido em 04.11.17 (fls. 22), portanto, após a vigência da Lei Municipal nº 3.718/14, que, na redação original de seu art. 68, §1º. 



    (...) 



    Ou seja, de acordo com o art. 68, §1º, da LM nº 3.718/14, sendo deferida a aposentação, o servidor público municipal permaneceria exercendo seu cargo público, salvo se expressamente manifestasse seu interesse pela exoneração e comunicasse tal opção ao órgão competente da previdência social. 



    Como se observa, a legislação municipal na época permitia ao servidor público municipal, após a aposentadoria, permanecer no cargo com percepção simultânea da remuneração com os proventos de aposentadoria. (Fls. 1142/1143). 



    E mais adiante, 



    No caso dos autos, o vínculo com a Administração era estatutário e a sua aposentadoria fez com que este vínculo cessasse, pela existência de previsão expressa, na lei municipal, de que a aposentadoria (mesmo voluntária) é causa de vacância do cargo público. A aposentadoria voluntária da impetrante rompeu o seu vínculo estatutário com a Municipalidade, o que torna absolutamente regular o ato questionado. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada é de amplo conhecimento que o servidor (em atividade ou aposentado) não possui direito adquirido a regime jurídico, de modo que a extinção do vínculo funcional decorreu da própria lei que determinou a vacância em razão da aposentadoria, sem condicionantes, além de afastar a possibilidade da caracterização de estabilidade para os servidores em atividade já aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. (Fl. 1147). 



    Quanto à aplicabilidade do Tema 606/STF ao caso concreto, observe-se que se refere a empregados de empresas públicas (EBCT Correios), contratados pelo regime da CLT, o que não é o caso os autos. 



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto ao paradigma julgado pela Corte Suprema, fica mantida a decisão. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”



    13. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    Não diviso, nesse contexto, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem resolveu a controvérsia com fundamento no RE 1.302.501, Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, consoante determinado pelo STF, ao exame do ARE 1.413.562.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, ora reclamante, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria.



    Torno a reproduzir excerto da decisão proferida pelo Juízo reclamado em sede de agravo interno no recurso extraordinário, que abordou esse ponto:



    “No caso dos autos, o vínculo com a Administração era estatutário e a sua aposentadoria fez com que este vínculo cessasse, pela existência de previsão expressa, na lei municipal, de que a aposentadoria (mesmo voluntária) é causa de vacância do cargo público. A aposentadoria voluntária da impetrante rompeu o seu vínculo estatutário com a Municipalidade, o que torna absolutamente regular o ato questionado. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência firmada é de amplo conhecimento que o servidor (em atividade ou aposentado) não possui direito adquirido a regime jurídico, de modo que a extinção do vínculo funcional decorreu da própria lei que determinou a vacância em razão da aposentadoria, sem condicionantes, além de afastar a possibilidade da caracterização de estabilidade para os servidores em atividade já aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. (Fl. 1147).”



    15. Lado outro, não há aplicar-se à causa o RE 655.283, Tema 606 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. O precedente suscitado refere-se à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos. O caso dos autos, a seu turno, cuida de aposentadoria de servidor público, ocupante de cargo público efetivo.



    16. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 1.150, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.946 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    17. Anoto que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente